Tribunal: TJBA
Processo: 8071331-51.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071331-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ENTRE EX-SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO JURÍDICA COM OUTRAS DEMANDAS ENTRE AS MESMAS PARTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara e o Juízo da 4ª Vara de Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Prestação de Contas e Exibição de Documentos proposta por Luigi Donazzan em face de Paolo Bellamoli, ex-sócios da empresa Granita – Brazilian Granites & Italian Technology LTDA. O Juízo da 2ª Vara declinou da competência ao verificar a existência de sete outros processos entre as partes em trâmite na 4ª Vara, fundamentando sua decisão na prevenção e no risco de decisões conflitantes. O Juízo da 4ª Vara, por sua vez, suscitou o conflito, ao entender ausente qualquer conexão jurídica entre os feitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão jurídica entre a presente demanda e outras ações envolvendo as mesmas partes; e (ii) definir se a competência poderia ter sido declinada de ofício pelo Juízo originalmente prevento diante da sua natureza territorial relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração de conexão exige identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir (CPC, art. 55). Não há demonstração de relação jurídica substancial ou interdependência entre a Ação de Prestação de Contas e Exibição de Documentos e os demais processos em trâmite na 4ª Vara, inviabilizando o reconhecimento de conexão ou risco concreto de decisões conflitantes. A competência territorial, somente pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, vedado ao magistrado declará-la de ofício (STJ, Súmula 33). A redistribuição da ação originária para outro juízo sem requerimento das partes e sem comprovação de conexão ou litispendência, configura violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e estabilidade da jurisdição. A simples existência de outros processos entre as mesmas partes não autoriza a modificação da competência sem a devida demonstração de dependência entre os feitos (TJBA, Conflito de Competência n.º 8025589-37.2023.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: A existência de múltiplas ações entre as mesmas partes não configura, por si só, conexão processual. A competência territorial por ser relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, exigindo provocação da parte interessada. É vedada a redistribuição de processos sem requerimento das partes e sem demonstração concreta de conexão ou risco efetivo de decisões conflitantes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n.º 8071331-51.2024.8.05.0000, suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA MESMA COMARCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos termos do voto da Relatora.